Tribunal: TJDFT
Processo: 0753256-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753256-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO DE SEIXAS FERREIRA JUNIOR AGRAVADO: CLAUDIO RAFAEL LIMA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mauricio de Seixas Ferreira Junior contra ato judicial do Juízo Plantonista de 1o Grau, que não vislumbrou ser a hipótese de competência do plantão, remetendo os autos ao juiz natural, nos termos do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. O Agravo de Instrumento não foi conhecido pelo eminente Desembargador Plantonista, Romeu Gonzaga Neiva, por entender que o ato judicial indicado carece de conteúdo decisório. Publique-se a decisão Id. 22382476 . Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora